Tribunal: STF
Processo: RE 112808
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
Crime de falso testemunho.
- Esse delito se caracteriza pela mera potencialidade de dano à administração da Justiça, sendo, portanto, crime formal que se consuma com o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material a que visou o agente.
Por isso, como acentuado no RHC 58039 (RTJ 95/573, a extinção da punibilidade por prescrição declarada no processo em que teria havido a prática do delito de falso testemunho não impede que seja este apurado e reprimido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.